Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NATUREZA NÃO CONDENATÓRIA. EFEITOS DO ART. 91, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. RESTRIÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS. PERDIMENTO DE BENS. AFASTAMENTO PARCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que extinguiu a sua punibilidade em razão do cumprimento das condições impostas por ocasião da proposta de transação penal e, concomitantemente, decretou o perdimento dos bens apreendidos.

II. Argumenta o recorrente não ser cabível a decretação do perdimento de bens, uma vez que referida constrição não constou do acordo de transação penal, não sendo aplicável de forma automática o disposto no art. 91 do Código Penal.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 795567/PR, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que a sentença da transação penal é homologatória, e não condenatória, o que implica o afastamento da incidência, de forma automática, dos efeitos previstos no art. 91, do Código Penal, salvo se tais condições tiverem constado expressamente do acordo entabulado.

V. No entanto, referido entendimento não implica a possibilidade de restituição dos bens apreendidos que constituam objeto ilícito. Na espécie, o acordo de transação penal determinou tão somente a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 60 (sessenta) horas, em até 4 (quatro) meses, em entidade a ser indicada pelo SEMA – Promotoria de Justiça do Gama, QD 01, Lotes 860/800, Sala 108, Setor Industrial Leste, Gama/DF – MPDFT; TELEFONE: 3484-9066 / 3484-9065 / 3484-9089. Sendo assim, considerando a ausência de disposição no acordo quanto à decretação do perdimento de bens, somente deve ser determinada a restituição dos seguintes bens descritos no auto de Apreensão (ID 36916052): 2 - aparelho celular, da marca Motorola; 3 – um SIM CARD, da operadora Claro; 8 – um carregador portátil, da marca Basike; e 9 – uma fonte de alimentação, para carregamento de celular, da marca Motorola. Em relação aos demais bens descritos no Auto de Apreensão permanecerá o decreto de perdimento, uma vez que constituem bens decorrentes de atividade ilícita.
VI. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, para determinar a restituição dos seguintes bens descritos no auto de Apreensão (ID 36916052): 2 - aparelho celular, da marca Motorola; 3 – um SIM CARD, da operadora Claro; 8 – um carregador portátil, da marca Basike; e 9 – uma fonte de alimentação, para carregamento de celular, da marca Motorola.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.